Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705687-11.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: VINICIUS ROGGER ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 75862176. Venha aos autos o acordo regularmente assinado pelos advogados de ambas as partes litigantes. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator